Tribunal: TJDFT
Processo: 0732871-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO REQUERIDO SOMENTE EM RECURSO. POSSIBILIDADE. EFEITO EX NUNC. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. DISCUSSÃO DE MÉRITO. PREJUDICADA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA E PERDA DE DANOS. PROPRIEDADE DE VEÍCULO. ALTERAÇÃO REGISTRAL. AUSÊNCIA DE TRADIÇÃO.
1. A gratuidade da justiça pode ser requerida a qualquer tempo, porém, os efeitos da concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento, inexistindo efeito retroativo.
2. Com amparo nos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais, resta prejudicada a análise de preliminar de nulidade da decisão recorrida por vício de fundamentação por inexistir qualquer efetivo prejuízo à parte, uma vez que as mesmas matérias deduzidas na origem constituem o próprio objeto do recurso.
3. De acordo com o artigo 1.267 do Código Civil, a transferência da propriedade do bem móvel se completa com a tradição, ou seja, com a entrega do bem ao adquirente, gerando a anotação junto ao DETRAN apenas presunção relativa de propriedade.
4. Apelação cível conhecida e não provida.